Tribunal: TJMT
Processo: 1006897-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006897-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MILER NUNES SOARES - CPF: 836.555.491-72 (EMBARGANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006897-18.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

MILER NUNES SOARES

EMBARGADO:

BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA – INADIMPLENCIA CARACTERIZADA – NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MILER NUNES SOARES
contra

o acórdão que, à unanimidade,
PROVEU
o recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A,
para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar seu retorno para regular processamento (ID. 172211196).

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 173353684) que o acórdão incorreu em omissão pois, em mais de uma oportunidade, o banco embargado descumpriu as ordens judiciais emanadas pelo Poder Judiciário e, tendo requerido a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o v. acordão não analisou o pleito.

Aduz ainda, que o pedido de condenação à litigância de má fé do banco/embargado fora afastado de forma omissão pelo v. acordão, uma vez que tal pedido foi formulado com base numa afirmação inexoravelmente falsa realizada pelo embargado no seu recurso de apelação, pois “a parcela vencida e notificada de n.o 10, conforme explanado, foi paga muito antes da propositura da presente lide, e não após o cumprimento da liminar”.

Destaca que o Poder Judiciário não pode e não deve permitir que a parte venha em Juízo apresentando fato falso e alterando a verdade dos fatos, ainda mais quando a prova dos autos demonstra tal inverdade.

Por fim, afirma que o acordão restou omisso quanto a análise das jurisprudências atualizadas e transcritas no subcapítulo “IV.B” das contrarrazões do embargante.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos a fim de sanar as omissões apontadas. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID. 174763670).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

In casu
, aduz o embargante que o banco recorrente violou ordem judicial enviou o veículo do recorrido para a cidade de Goiânia-GO, bem como não cumpriu com os prazos consignados para a devolução do veículo.

Contudo, pelo que se verifica, o acordão fora claro ao consignar:

“
considerando que in casu, embora o apelado tenha pagado as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora.”

(ID. 170169694 - Pág. 8)
,
ou seja, é consectários logico de que, não havendo a purgação da mora (pagamento da integralidade da dívida), não há que se falar em descumprimento de ordem judicial.

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão quanto à análise da litigância de má-fé considerando que o acordão fora claro ao especificar:

“Portanto, devidamente constituído em mora em 31/10/2022 referente ao vencimento da parcela no 9, com “vencimento em 24/09/2022 e as demais subsequentes” (ID 167703807), conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ, não havendo que se falar em nova notificação ante o pagamento da parcela notificada.

A propósito, de uma simples análise do extrato trazido pelo próprio apelante, verifica-se que a partir da parcela de no 9, os atrasos no pagamento começaram a

ser constantes:

[...]

Aliás, consoante cediço, não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-ia restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

[...]

Desta feita, considerando que in casu, embora o apelado tenha pagado as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a instituição apelante deve ser condenada por ato atentatório a dignidade da justiça e por ter alterado a verdade dos fatos, ao ter exposto fato sabidamente falso.”

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de apelação foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de
prequestionamento
, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023